Tribunal: TJSP
Processo: 3003864-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATO ÁS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO – Alegação de impropriedade da forma convocatória após decisão judicial que lhe garantia o direito de continuar participando do concurso - Publicação no Diário Oficial, sem o nome e OAB do patrono do candidato, com data errada apresentação para a nova etapa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATO ÁS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO – Alegação de impropriedade da forma convocatória após decisão judicial que lhe garantia o direito de continuar participando do concurso - Publicação no Diário Oficial, sem o nome e OAB do patrono do candidato, com data errada apresentação para a nova etapa – Desnecessidade de constar nome e OAB do advogado do candidato - Edital previa que todos os atos, editais e comunicados seriam divulgados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br) e no Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br) e site da VUNESP – Agravado prejudicado – Necessidade de publicar a convocação em todos os meios previstos no edital e com a data correta da convocação - Recurso parcialmente provido, nos termos do voto.